Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA – ME e outros, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86073461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA – SÓCIOS NÃO RETIRANTES –ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ART. 600 DO CPC – ROL TAXATIVO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS – RECURSO PROVIDO.
É vedado aos sócios não retirantes atuarem em nome próprio e ajuizarem Ação de Dissolução Parcial da Sociedade com o claro objetivo de expulsar outrem antes admitido, uma vez que é taxativo o rol de legitimados ativos enunciado no artigo 600 do CPC.
A aplicação do efeito translativo em segunda instância e a extinção da lide com amparo no art. 485, VI, do CPC, impõem o arbitramento dos ônus da sucumbência .”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 90262984.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 599, I e II, do CPC, pois “ante a discordância entre os herdeiros do sócio falecido quanto à liquidação da quota e haveres que cabem ao espólio, não há como se proceder à formalização da exclusão do sócio falecido do quadro societário e liquidação de sua quota por via extrajudicial se não pela dissolução parcial”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo suspensivo. E, no mérito, “seja provido determinando a desconstituição e anulação do v. acórdão recorrido, que julgou de oficio extinta a ação originária, que nitidamente contrariou artigos Leis Federais, bem como, negou-lhes vigência, a entendimento jurisprudenciais diversos junto a precedentes dessa própria corte conforme amplamente acima discutido, e de consequência seja determinado o retorno do mesmo para instrução na instancia originária”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a demanda foi corretamente proposta, considerando-se os elementos do caso concreto que compõem a causa de pedir e o resultado que se pretende obter ao passo de que extinguindo a ação no estágio em que se encontra o feito a situação retornaria para a mesma situação em que se encontra as partes atualmente, de forma que geraria um prejuízo enorme para um novo ajuizamento com as mesmas partes e causa de pedir, somado ainda ao fato que já existe dinheiro depositado nos autos pelos Recorrentes motivo pelo qual a nosso sentir não seria razoável até porque as pretensões de ambas as partes não mudaram, apenas atrasaria aquilo que se pretende resolver”.(sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça